Tribunal: TJPA
Processo: 0006265-09.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006265-09.2018.8.14.0006

APELANTE: PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO, ALLAN CHRISTOPHER DE OLIVEIRA FEIO, TAMARA FERREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I e II. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ELIDIR A AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVIMENTO NEGADO

1. A tese de insuficiência de provas resta prejudicada diante do amplo apoio no conjunto de provas para subsidiar a sentença do Juízo singular.

2. Negativa de autoria genérica. Tese desprovida de elemento efetivo capaz de configurar a exculpação de qualquer dos acusados.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de .................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006265-09.2018.8.14.0006

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

APELANTE: ALLAN CRISTOPHER DE OLIVEIRA FEIO (Adv. Oziro Santana da Cruz Filho)

APELANTE: PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO (Def. Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho)

APELANTE: TAMARA FERREIRA RIBEIRO (Adv. Vanessa Egla Rocha do Nascimento)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por ALLAN CHRISTOPHER DE OLIVEIRA FEIO, PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO e TAMARA FERREIRA RIBEIRO, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal proposta e os condenou pela prática de roubo qualificado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Conforme a exordial acusatória, por volta das 11h do dia 19 de abril de 2018, a vítima, IOANNIS NEOPTOLEMOS FITANIDIS, foi abordada pelos apelantes no KM 08 da Rodovia BR 316 quando estacionava seu veículo em frente à empresa Minusa, ocasião em que, mediante violência e grave ameaça e com emprego de arma de fogo, teve subtraído seu automóvel Nissan Versa, um aparelho celular, uma caixa de ferramentas, um óculos, três furadeiras e uma quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Empunhando arma de fogo, PHELIPE e ALLAN desceram de uma moto e anunciaram o assalto, enquanto TAMARA, em um carro junto com um terceiro não identificado, ficou na retaguarda.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados à pena ao norte cominada incursos no crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Intimados da decisão desfavorável, os recorrentes apresentaram seus respectivos Apelos, conforme ID 6842246, ID 6842247 e ID 6842248, entretanto, embora distintos, podem ser resumidos ao pleito de reforma da sentença pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID 6842252), o Órgão Ministerial opina pelo não provimento dos recursos, para que se mantenha a condenação do Juízo Singular.

Em parecer, o Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ... de ................... de 2023

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os apelantes foram condenados pelo crime de roubo qualificado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão inicialmente em regime semiaberto. Embora tenham apresentado apelos distintos, os fundamentos são os mesmos e, em síntese, requerem a absolvição por insuficiência de provas ou por negativa de autoria sob alegação de fragilidade do depoimento da vítima que supostamente não seria suficiente para uma condenação; na precariedade do reconhecimento dos acusados que ocorreu por meio de fotografia e que não possui previsão legal e, por fim, na inutilidade do depoimento dos policiais enquanto material de prova, posto que não presenciaram o fato.

Verifico que as alegações acima não condizem com o arcabouço probatório que serviu de suporte à r. sentença.

No dia 24.04.2018, na residência de sua genitora, PHELIPE BRIAN foi preso juntamente com a sua companheira, TAMARA RIBEIRO, após a autoridade policial receber informações relacionadas à associação criminosa contumaz em roubo de carros, onde esta se encontrava e que neste imóvel estariam as armas de fogo utilizadas nos roubos, bem como uma TOYOTA/COROLA, cor BEGE, placa JVP-2007 que havia sido roubada no dia 22.04.2018.

Durante a ação policial as informações acima se confirmaram e no Auto de qualificação e interrogatório (ID 6842256) para a lavratura do auto de prisão em flagrante na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado o recorrente relatou os crimes cometidos nos dias anteriores, incluindo o roubo do veículo (NISSAN/VERSA de cor cinza), ora em questão, pertencente à vítima IOANNIS, revelando sua habitualidade na prática de crime de roubo de automóveis juntamente com o irmão ALLAN CHRISTOPHER, além de outros parceiros do crime citados durante a autuação.

Conforme informações da autoridade policial em Inquérito nº 00352/2018.100054-8 (ID 6842258), após repercussão televisiva da prisão de PHELIPE BRIAN e TAMARA RIBEIRO, 9 (nove) vítimas compareceram à delegacia para reconhecimento inclusive de ALLAN CHRISTOPHER, sendo este número compatível com a quantidade de carros roubados, consoante relato do primeiro apelante durante o auto de prisão em flagrante.

Embora a autoria tenha sido confessada pelos acusados em sede inquisitorial, porém negada em sede judicial, no depoimento em Juízo TAMARA RIBEIRO relatou que a TOYOTA/COROLLA estava na garagem há 2 (dois) dias (ID 6842233), confirmando a quantidade exata de dias após o roubo, pois, conforme narrado acima, o veículo foi roubado no dia 22.04.2018 e a prisão em flagrante ocorreu dia 24.04.2018.

Em Juízo, PHELIPE BRIAN afirmou desconhecer o carro e que este não estava na sua garagem (ID 6842052), entretanto o veículo TOYOTA/COROLLA foi flagrado na garagem e as armas de fogo foram encontradas dentro da residência onde estava com TAMARA RIBEIRO.

Por outro lado, em Juízo ALLAN CHRISTOPHER afirmou que ao ser preso os policiais “bateram muito” em PHELIPE BRIAN e por isso obrigaram-no a envolver-lhe nos crimes, contudo, além de ausente durante prisão e depoimento de PHELIPE BRIAN em sede inquisitorial, os laudos de exame de corpo de delito comprovaram ausência de sinais de violência recente ou de vestígios pelo corpo (IDs 6841703, 6841705).

Do mesmo descrédito não padece o depoimento da vítima, a qual reconheceu com segurança os apelantes através de fotografias visualizadas na delegacia, consubstanciado no Auto de reconhecimento fotográfico da pessoa (ID 6842255) e seu depoimento tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, ao contrário do que afirma a defesa, não guarda contradições. Além de ser rico em detalhes quanto à descrição dos apelantes (estatura, perfil físico, cabelo etc), narra com clareza as circunstâncias e a sequência dos fatos no dia do roubo de seu veículo.

Sobre o assunto, assim se assenta a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Em suas razões recursais, a defesa alega que o reconhecimento por meio de fotografias não possui previsão legal e que não é suficiente para uma condenação. Vejamos o que diz a doutrina e jurisprudência:

O reconhecimento fotográfico do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada. Como se trata de prova inominada, o procedimento a ser observado por ocasião do reconhecimento fotográfico será, por analogia, o mesmo procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas. (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado - 8ª ed. - São Paulo: ed. Juspodivm, 2023)

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é possível sua utilização, desde que corroborado com outros elementos de prova. Enquanto no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência a seguir:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 215160 SP 0119148-47.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022)

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO POR PROVAS JUDICIALIZADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Na espécie, o reconhecimento fotográfico não foi a única prova utilizada para apontar o agravante como autor do delito, conforme consignado pelo acórdão prolatado pelo Tribunal de origem. Além do reconhecimento fotográfico, houve o vídeo de monitoramento interno da loja e a prova oral colhida nas fases policial e judicial. 2. O conjunto probatório é constituído dos elementos informativos das fases policial e judicial, desde que harmônicos. Ainda que possa ter havido alguma eiva no reconhecimento fotográfico, esse não foi o único meio de prova utilizado pela sentença. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 661037 SC 2021/0117380-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. De fato, o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva. Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória. Condenação mantida. (TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Nos presentes autos, a vítima não esboçou qualquer insegurança ou dúvida no reconhecimento fotográfico, o procedimento observou os requisitos estabelecidos no art. 226 do CPP (ID 6842255) e não foi o único elemento de prova no qual se baseou a sentença recorrida, a exemplo do dispositivo de celular de TAMARA RIBEIRO apreendido no dia do flagrante, onde se constataram registros de conversas que configuram claramente possuir conhecimento e participação nas ações delituosas empreendidas, inclusive com a exposição de foto das armas utilizadas durante os delitos (ID 6842258, fl. 07). Portanto, não há motivo para sua reprovação enquanto prova.

A respeito, cite-se trecho da sentença
a quo
(ID 6842244):

(...) ficou suficientemente demonstrado nos autos que a ré mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado PHELIPE BRIAN, com o qual convivia, na época do crime, sendo que embora tenha negado participação no delito perante a autoridade policial, consta de seu depoimento, às fls. 21 do inquérito, que ela tinha ciência de que seu companheiro PHELIPE e o irmão dele, ALLAN, eram envolvidos na prática de crimes, especialmente o roubo de veículos.

No referido depoimento, a denunciada TAMARA admite a existência de um veículo tipo sedam, de cor vermelha, na casa de PHELIPE, características que conferem com a descrição da vítima em relação ao veículo que serviu de apoio para a prática criminosa, dentro do qual estava a denunciada TAMARA RIBEIRO.

Acerca do depoimento dos policiais, embora realmente não tenham presenciado os fatos que ensejaram o presente processo, forneceram elementos importantes, tendo em vista que diligenciaram no flagrante da TOYOTA/COROLLA pertencente à outra vítima e apreensão das armas de fogo utilizadas durante as ações criminosas, sem falar que já estavam em procedimento investigativo, posto que os acusados haviam sido citados e identificados em outras ocorrências de roubo de veículo, tanto que, após a prisão dos acusados, várias vítimas os reconheceram.

Quanto à negativa de autoria, a defesa a suscitou de forma genérica, sem apontar circunstâncias ou elementos concretos e efetivos que pudessem direcionar a não autoria.

Ressalte-se o que afirma a jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1) ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E ISOLADA DA PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DO POLICIAL CONDUTOR DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O APELANTE E COMPARSA NO LOCAL DO CRIME - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. A mera negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser admitida como base para absolvição, máxime, quando a conduta criminosa estiver demonstrada pelas palavras de testemunha que viu o apelante e comparsa entrando na casa da vítima, corroborada pelo testemunho do policial militar que diligenciou para a prisão em flagrante. (TJ-MT 00015102520118110020 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022)

A negativa de autoria do delito de forma genérica e ainda dissociada de lastro probatório que a evidencia, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas declarações da vítima e reconhecimento dos acusados, dos policiais que diligenciaram na prisão em flagrante de PHELIPE BRIAN E TAMARA RIBEIRO (quando encontraram o veículo TOYOTA/COROLLA na garagem e armas de fogo na residência), bem como por meio dos demais elementos de prova constantes dos autos,
razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantido o édito condenatório em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto acima, conheço do recurso e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023